Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), AGRO OESTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 15.004.997/0002-06 (AGRAVADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no. 1002011-59.2020.8.11.0015, opostos em face de AGRO OESTE COMERCIAL LTDA., indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Para tanto, o agravante aduz que, diante da ausência de sua constituição em mora com relação ao débito exequendo, não possuía qualquer conhecimento acerca da existência da dívida, pois, acreditava que estava sendo regularmente quitada pelo devedor principal.

Destaca que é necessário que o Exequente busque o recebimento dos débitos em face do devedor principal, para depois realizar a cobrança em face do avalista, o que não o ocorreu no caso em tela, tanto que não houve qualquer notificação por parte do Agravado em face do Agravante para receber amigavelmente o débito remanescente.

Defende que demostrou a probabilidade de seu direito, pois é clara e notória a nulidade da
actio
executória, uma vez que houve o pagamento parcial da dívida (como confessado na Ação de Execução) e, em momento algum, houve qualquer notificação prévia por parte do Agravado para constituir o Agravante em mora ou pelo menos para informá-lo acerca do débito não quitado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Assim, conforme se verifica, a regra processual vigente impõe que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, exceto quando preenchidos os requisitos exigidos de forma cumulativa.

Na espécie, à luz dos requisitos inerentes à tutela pretendida, não se verifica urgência capaz de ensejar o deferimento do pedido de efeito suspensivo, tendo em vista a falta de prova de que o agravante esteja em vias de sofrer imediata constrição de bens ou qualquer outro embaraço decorrente da ação de execução.

De igual modo, não se verifica a probabilidade do direito, sobretudo porque não há prova ou argumento nos autos, capaz de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução).

Ainda, como dito, a escorreita garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que, a inércia do embargante em relação ao oferecimento de caução enseja, igualmente, o indeferimento da liminar.

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base que não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021